Tribunal: TJES
Processo: 5011592-84.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011592-84.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETE ANEQUIM CORDEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE DUA/DETRAN EM APLICATIVO NÃO HABILITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundado em alegação de pagamento duplicado de guia de licenciamento anual (DUA/Detran).
2. A autora alegou quitação da guia pelo aplicativo Mercado Pago, sem compensação pelo sistema estadual, o que a teria obrigado a realizar novo pagamento. Requereu restituição em dobro e compensação por danos morais.
3. A sentença afastou a responsabilidade do Estado, por ausência de comprovação do pagamento em duplicidade e pela utilização de canal de pagamento não autorizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Estado deve responder por danos materiais e morais decorrentes da não compensação de guia DUA/Detran paga em plataforma não habilitada, quando não comprovado o recebimento em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pagamento do DUA somente foi computado pelo sistema estadual em 17.05.2021, inexistindo prova de compensação anterior ou de recebimento em duplicidade.
6. O boleto informava expressamente que o pagamento deveria ser realizado em instituições bancárias habilitadas, não abrangendo o Mercado Pago, de modo que o risco do uso de meio não autorizado não pode ser imputado ao Estado.
7. Inexistindo prova do pagamento em duplicidade ou de enriquecimento ilícito do ente público, não há falar em restituição em dobro nem em dano moral indenizável.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/1995, art. 46).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Estado não responde por danos materiais ou morais decorrentes de pagamento de DUA/Detran realizado em instituição não habilitada. 2. A ausência de prova de pagamento em duplicidade afasta o direito à restituição em dobro.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011592-84.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ELIZABETE ANEQUIM CORDEIRO

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: FÁBIO PRETTI
RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE DUA/DETRAN EM APLICATIVO NÃO HABILITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundado em alegação de pagamento duplicado de guia de licenciamento anual (DUA/Detran).
2. A autora alegou quitação da guia pelo aplicativo Mercado Pago, sem compensação pelo sistema estadual, o que a teria obrigado a realizar novo pagamento. Requereu restituição em dobro e compensação por danos morais.
3. A sentença afastou a responsabilidade do Estado, por ausência de comprovação do pagamento em duplicidade e pela utilização de canal de pagamento não autorizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Estado deve responder por danos materiais e morais decorrentes da não compensação de guia DUA/Detran paga em plataforma não habilitada, quando não comprovado o recebimento em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pagamento do DUA somente foi computado pelo sistema estadual em 17.05.2021, inexistindo prova de compensação anterior ou de recebimento em duplicidade.
6. O boleto informava expressamente que o pagamento deveria ser realizado em instituições bancárias habilitadas, não abrangendo o Mercado Pago, de modo que o risco do uso de meio não autorizado não pode ser imputado ao Estado.
7. Inexistindo prova do pagamento em duplicidade ou de enriquecimento ilícito do ente público, não há falar em restituição em dobro nem em dano moral indenizável.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/1995, art. 46).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Estado não responde por danos materiais ou morais decorrentes de pagamento de DUA/Detran realizado em instituição não habilitada. 2. A ausência de prova de pagamento em duplicidade afasta o direito à restituição em dobro.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
ELIZABETE ANEQUIM CORDEIRO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Narra a autora, em apertada síntese, que pagou uma guia DUA/DETRAN no valor de R$551,30 pelo aplicativo do Mercado Pago. Aduz que o valor, destinado à Secretaria de Estado da Fazenda, não foi compensado, o que a obrigou a pagar o licenciamento de 2020 novamente.

Por tais motivos, pretende ser indenizada por danos materiais no valor de R$1.040,97, bem como por danos morais, justificando a solicitação pela "gravidade dos atos ilícitos praticados".

O Estado, em sua defesa (ID 14123490), sustenta que a autora não apresentou provas suficientes para sustentar seu pedido e, por tal razão, pugna pela improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 14123500).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14123501), pleiteando a reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada à restituição do valor pago em duplicidade referente ao DUA/Detran, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a título de danos materiais. Requereu ainda a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões ao ID 14123504, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

A controvérsia centra-se na suposta responsabilidade do Estado pela não compensação do boleto de DUA pago pela autora, fato que a teria levado a efetuar o pagamento em duplicidade e que, por conseguinte, ensejaria a análise acerca da existência do dever de indenizar e da definição do respectivo
quantum debeatur
.

Na hipótese dos autos, a autora alega ter efetuado o pagamento do DUA/Detran por meio do aplicativo Mercado Pago, não havendo compensação junto ao sistema do Estado, o que a obrigou a realizar novo pagamento. Postulou restituição do valor em dobro, bem como indenização por danos morais.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constata-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações, uma vez que o pagamento somente foi registrado pelo Detran/ES em 17/05/2021, inexistindo prova de recebimento anterior pela Fazenda Estadual.

Destaca-se, ademais, que o próprio boleto advertia de forma expressa que o pagamento deveria ser efetuado exclusivamente em instituições bancárias habilitadas, não se incluindo o Mercado Pago entre estas, razão pela qual o risco decorrente da utilização de canal não autorizado não pode ser imputado ao Estado.

Vide ID 14122733:

Chamo a atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 14123500):

(...) Ocorre que em análise dos autos, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
Nesse contexto, destaco que na relação em questão não se aplicou nenhuma relação de consumo, sendo, portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, bem como o pagamento do valor em dobro.
Cumpre destacar que o pagamento somente foi computado pelo Detran em 17/05/2021, através de seu sistema, ocasião na qual foi considerado como quitado. Isso porque o ente não havia recebido nenhum valor até aquele momento, não havendo assim qualquer recebimento em duplicidade pelo requerido.
Destaca-se ainda que o requerido apresenta que no próprio boleto de pagamento do DUA está descrito que o pagamento somente pode ser realizado de forma correta nas instituições bancárias habilitadas, ou seja, o aplicativo Mercado Livre não é instituição bancária habilitada para o pagamento do DUA, por isso não há como reconhecer o pagamento do débito.
Em verdade, a parte autora não apresentou evidência contundente com aptidão para respaldar as suas alegações, na medida em que a inicial não veio instruída com documentos que comprovassem sua alegação, bem como também não realizou prova oral nesse sentido.
No tocante ao dano moral, não vislumbro sua ocorrência. Nesse sentido, em que pese o inegável avanço do nosso ordenamento jurídico, ao permitir o ressarcimento do dano extrapatrimonial, a doutrina e jurisprudência já assentaram entendimento no sentido de que o dano moral pressupõe um sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade, de molde a interferir no comportamento psicológico da vítima, causando-lhe um sentimento de indignação e dor profundos. (...).

Ressalte-se, por fim, que não ficou demonstrado pagamento em duplicidade ou enriquecimento ilícito do ente federativo, mas apenas um equívoco resultante da utilização de plataforma não reconhecida.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória (art. 55, da Lei 9.099/95), ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)